Tribunal: STF
Processo: AI 482425
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
1.  Acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado na impropriedade
da discussão de questão processual em sede de recurso extraordinário.
Não há, portanto, qualquer omissão suprir.
2 . Embargos de declaratórios rejeitados.